Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DISPAROS (TRÊS). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na análise da culpabilidade, deve ser observado se há na conduta incriminada uma reprovabilidade especial ou acentuada, mostrando-se inidônea a fundamentação baseada na quantidade de disparos efetuados a esmo, três, pois tal fato, por si só, não exorbita ao normal do delito praticado, de disparo de arma de fogo.
2. Recurso conhecido e provido.